Tribunal: TJSP
Processo: 1005903-43.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados por oscilação de energia. Hipótese em que a ré confessou a ocorrência de eventos na da rede de distribuição. Lídimo fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária porque diretamente relacionado às atividades por ela desenvolvidas. Embora o tema 1282 do STJ afaste da seguradora sub-rogada

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados por oscilação de energia. Hipótese em que a ré confessou a ocorrência de eventos na da rede de distribuição. Lídimo fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária porque diretamente relacionado às atividades por ela desenvolvidas. Embora o tema 1282 do STJ afaste da seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor, aqui se tem prova documental a indicar tanto o nexo etiológico de causa e efeito quanto a responsabilidade contratual da ré. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada, força maior ou fortuito externo. Inteligência do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Responsabilidade objetiva e integral da concessionária de serviço público. Nexo de causalidade incontroverso. Correção monetária dos desembolsos e juros de mora da citação. Pedido procedente. Sucumbência invertida. Recurso provido.